Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739780-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da origem nos autos do processo no 0746342-53.2023.8.07.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a continuidade do feito executivo e intimou as partes para se manifestarem sobre diversos pontos. O presente recurso está pautado para julgamento na 2a Sessão Virtual, com data de julgamento entre os dias 28/01/2026 e 05/02/2026 (ID 79384206). Na petição protocolada ao ID 79750814, a parte agravada apresenta oposição ao julgamento virtual e pleiteia pela inclusão do processo para julgamento na sessão presencial. Por outro lado, na petição protocolada no ID 79964693, o agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral na modalidade de videoconferência. De acordo com o §1o do art. 123 do Regimento Interno deste Tribunal, será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 18/12/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Contudo, conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Portanto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator